Tribunal: TJPA
Processo: 0821385-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821385-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: C. M. F. D. C. N.

REPRESENTANTE: ANA PAULA SILVA CAMARA

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 3 E EPILEPSIA REFRATÁRIA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE USO DOMICILIAR E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. LEI Nº 14.454/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RISCO DE REGRESSÃO NEUROLÓGICA IRREVERSÍVEL. CONCESSÃO DA TUTELA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I –
Demonstrada a probabilidade do direito, consubstanciada em prescrição médica idônea, ausência de alternativa terapêutica eficaz e autorização excepcional de importação do medicamento à base de canabidiol pela ANVISA, sendo inaplicável a negativa fundada exclusivamente no caráter domiciliar da medicação ou em sua ausência no rol da ANS.

II –
Evidenciado o perigo de dano grave e irreversível, diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico e regressão neurológica de menor portador de TEA nível 3 e epilepsia refratária, o que autoriza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança.

III –
Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinar o custeio do tratamento prescrito e fixar multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como meio de assegurar o efetivo cumprimento da decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821385-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: C. M. F. D. C. N.

REPRESENTANTE: ANA PAULA SILVA CAMARA

ADVOGADO: RAFAEL GOSCH AMANTE

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
C. M. F. D. C. N
., menor impúbere, representado por sua genitora Ana Paula Silva Câmara, em face de
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
., contra decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada sob o nº 0884716-56.2025.8.14.0301, que versa sobre plano de saúde, com pedido de tutela de urgência para custeio de tratamento médico.

Na ação originária, o agravante, criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (nível 3 de suporte) e epilepsia refratária, requereu o custeio, pelo plano de saúde, de medicamento à base de fitocanabinoides, regularmente prescrito por médico assistente, alegando ser o único tratamento eficaz para controle das crises convulsivas e prevenção de regressão neurológica.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o medicamento prescrito seria de uso domiciliar, não se enquadrando nas hipóteses de cobertura obrigatória previstas na Lei nº 9.656/1998, razão pela qual afastou, naquele momento processual, a probabilidade do direito invocado.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida desconsiderou a gravidade do quadro clínico, bem como a imprescindibilidade e continuidade do tratamento, comprovadas por relatórios médicos e histórico terapêutico.

Argumenta que a negativa de cobertura baseada exclusivamente no caráter domiciliar do medicamento é abusiva, sobretudo diante da alteração promovida pela Lei nº 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, impondo a cobertura de tratamentos com eficácia cientificamente comprovada ou recomendação de órgãos técnicos, como a CONITEC.

Aduz, ainda, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável, consistente no risco de agravamento do quadro neurológico e regressão cognitiva, requerendo a concessão de efeito ativo ao recurso para imediata autorização e custeio do tratamento prescrito.

É o relatório. Passo a decidir.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821385-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: C. M. F. D. C. N.

REPRESENTANTE: ANA PAULA SILVA CAMARA

ADVOGADO: RAFAEL GOSCH AMANTE

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. M. F. D. C. N., menor impúbere, representado por sua genitora, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., objetivando o custeio de tratamento medicamentoso à base de canabinoides, regularmente prescrito por profissional médico habilitado.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da tutela na circunstância de se tratar de medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem como na ausência de previsão contratual específica, à luz do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. Todavia, tal conclusão não se mostra consentânea com a legislação atualmente vigente, tampouco com a orientação jurisprudencial que se firmou sobre a matéria, especialmente em hipóteses que envolvem crianças em situação de elevada vulnerabilidade clínica.

Os autos evidenciam que o agravante é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 3 de suporte, associado a epilepsia refratária grave, tendo sido submetido previamente a diversos fármacos anticonvulsivantes convencionais, todos sem êxito terapêutico adequado e com relevantes efeitos adversos.

Consta dos relatórios médicos juntados que somente com a introdução do tratamento à base de canabidiol e derivados houve controle das crises convulsivas e melhora significativa do quadro neurológico e comportamental, inexistindo, no mercado nacional, alternativa terapêutica de eficácia equivalente. Ademais, o medicamento prescrito possui autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA, nos termos da RDC nº 660/2022, circunstância que afasta qualquer alegação de experimentalidade ou ausência de segurança sanitária.

A probabilidade do direito resta amplamente demonstrada à luz da Lei nº 14.454/2022, que alterou o §13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, estabelecendo que a ausência de procedimento ou medicamento no rol da ANS não exclui a obrigatoriedade de cobertura quando comprovada a eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde ou quando houver recomendação de órgão técnico de renome, requisitos que se mostram preenchidos no caso concreto. Soma-se a isso o Relatório Técnico nº 72/2022 da CONITEC, que reconhece a eficácia do canabidiol no tratamento de epilepsias refratárias graves em crianças e adolescentes.

Embora exista jurisprudência no sentido da licitude, em tese, da exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, o entendimento predominante dos tribunais superiores e desta Corte vem admitindo a relativização dessa regra quando o fármaco constitui a própria essência do tratamento de doença coberta, sobretudo quando inexistente alternativa terapêutica eficaz e presente autorização excepcional da ANVISA. Nessas hipóteses, revela-se aplicável a técnica do
distinguishing
em relação ao Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se esvaziar o conteúdo material do direito fundamental à saúde. Ressalte-se, ainda, que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, sendo abusiva a negativa de cobertura que frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde e impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. Trata-se de criança em fase sensível de desenvolvimento neuropsicomotor, para a qual a interrupção do tratamento prescrito implica risco concreto de recrudescimento das crises convulsivas, regressão cognitiva e comportamental e dano neurológico potencialmente irreversível, conforme expressamente consignado nos laudos médicos acostados aos autos.

Nesses casos, a postergação da tutela jurisdicional compromete o próprio resultado útil do processo, tornando inócua a prestação jurisdicional futura. A situação reclama interpretação conforme a Constituição Federal, notadamente os arts. 6º, 196 e 227, que asseguram o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e a prioridade absoluta à criança e ao adolescente.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão agravada implicaria a submissão do agravante a risco incompatível com o ordenamento jurídico, permitindo que formalismos contratuais e administrativos se sobreponham à proteção da vida e da saúde de criança em condição de extrema vulnerabilidade. Assim, presentes de forma concomitante a probabilidade do direito e o perigo de dano, mostra-se imperiosa a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada autorize, custeie diretamente ou reembolse integralmente, de forma contínua e ininterrupta, o tratamento medicamentoso à base de canabinoides prescrito ao agravante, conforme indicação médica, enquanto perdurar a necessidade clínica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo juízo de origem quanto à adequação da medida coercitiva.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2026